Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000107-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DJANE DOS SANTOS MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS QUITADOS POR RENEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve o processamento de ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, ajuizada com o objetivo de revisar taxas de juros remuneratórios em contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes. A parte autora sustenta a abusividade dos encargos cobrados em três contratos posteriormente quitados mediante sucessivas renegociações, pleiteando a adequação das taxas às médias divulgadas pelo Banco Central e a devolução dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a quitação ou renegociação de contratos bancários impede a discussão judicial de eventual abusividade das cláusulas contratuais; e (ii) saber se é possível a revisão da taxa de juros remuneratórios sem demonstração de discrepância significativa em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula nº 286 do STJ, a renegociação ou quitação de contrato bancário não impede a discussão judicial acerca de eventuais ilegalidades existentes nos contratos anteriores.

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente é admitida quando comprovada discrepância relevante entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

Ausência, no agravo interno, de argumentos novos ou de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A renegociação ou quitação de contrato bancário não impede a discussão judicial acerca de eventuais ilegalidades existentes nos contratos anteriores. 2. A revisão das taxas de juros remuneratórios exige a demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 286.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8000107-21.2022.8.05.0001
, tendo como Agravante,
BANCO DO BRASIL S.A
a e como Agravada,
DJANE DOS SANTOS MUNIZ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05